Tribunal: TJES
Processo: 5019037-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, que a condenou ao pagamento de R$ 32.802,43, referente a débito de cartão de crédito. A Apelante argui a ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que o termo inicial para sua contagem é a data do primeiro inadimplemento, em 2015. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor da dívida, por meio de alegação genérica de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (a) o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívida de cartão de crédito; e (b) a possibilidade de revisão do débito com base em alegação genérica de abusividade dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida, materializada em faturas de cartão de crédito, prescreve em cinco anos.

4. O contrato de cartão de crédito possui natureza de trato sucessivo, com obrigações renovadas mensalmente. A jurisprudência pacífica estabelece que o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da última fatura inadimplida, momento em que o débito total se consolida e nasce a pretensão do credor, conforme a teoria da
actio nata
.

5. No caso, a última fatura venceu em 15/12/2016 e a ação foi ajuizada em 10/12/2021, dentro do prazo legal, o que afasta a prescrição.

6. O pedido subsidiário de revisão contratual, formulado de maneira genérica, não merece acolhimento, pois a parte não especificou as cláusulas ou encargos reputados abusivos. Ademais, a análise das taxas de juros remuneratórios praticadas (17,09% a.m.) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época (15,84% a.m.) não revela abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, por sua natureza de trato sucessivo, inicia-se na data do vencimento da última fatura não paga, momento em que se consolida o débito e nasce a pretensão do credor.

A alegação genérica de abusividade de encargos financeiros, desacompanhada da indicação específica das cláusulas impugnadas e da demonstração de manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado, é insuficiente para ensejar a revisão do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.013, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - Apelação Cível n.º 5007633-04.2022.8.08.0035 - Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza - julgado em 02/09/2025;
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007438-90.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430942-73.2023.8.13.0000 1 .0000.23.243093-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019037-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE COELHO MACEDO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA INADIMPLIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte requerida contra a sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira, que a condenou ao pagamento de R$ 32.802,43, referente a débito de cartão de crédito. A Apelante argui a ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que o termo inicial para sua contagem é a data do primeiro inadimplemento, em 2015. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do valor da dívida, por meio de alegação genérica de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (a) o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívida de cartão de crédito; e (b) a possibilidade de revisão do débito com base em alegação genérica de abusividade dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida, materializada em faturas de cartão de crédito, prescreve em cinco anos.

4. O contrato de cartão de crédito possui natureza de trato sucessivo, com obrigações renovadas mensalmente. A jurisprudência pacífica estabelece que o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da última fatura inadimplida, momento em que o débito total se consolida e nasce a pretensão do credor, conforme a teoria da
actio nata
.

5. No caso, a última fatura venceu em 15/12/2016 e a ação foi ajuizada em 10/12/2021, dentro do prazo legal, o que afasta a prescrição.

6. O pedido subsidiário de revisão contratual, formulado de maneira genérica, não merece acolhimento, pois a parte não especificou as cláusulas ou encargos reputados abusivos. Ademais, a análise das taxas de juros remuneratórios praticadas (17,09% a.m.) em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época (15,84% a.m.) não revela abusividade manifesta que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, por sua natureza de trato sucessivo, inicia-se na data do vencimento da última fatura não paga, momento em que se consolida o débito e nasce a pretensão do credor.

A alegação genérica de abusividade de encargos financeiros, desacompanhada da indicação específica das cláusulas impugnadas e da demonstração de manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado, é insuficiente para ensejar a revisão do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.013, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES - Apelação Cível n.º 5007633-04.2022.8.08.0035 - Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza - julgado em 02/09/2025;
TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007438-90.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430942-73.2023.8.13.0000 1 .0000.23.243093-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019037-47.2021.8.08.0048

APELANTE: MARIA JOSÉ COELHO MACEDO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DA SERRA – DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA JOSÉ COELHO MACEDO
contra a r. Sentença (ID 14705964) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Ré, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$ 32.802,43 (trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e três centavos), a ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da data da última atualização do débito.

Inicialmente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, tendo em vista que os documentos apresentados (ID 14705970) corroboram a sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim, conheço do recurso, porquanto preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que, em 10 de dezembro de 2021,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou Ação de Cobrança (ID 14705934) em face da apelante, visando ao recebimento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, no valor de R$ 32.802,43.

A Ré foi devidamente citada, mas não apresentou contestação no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia.

O MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Serra proferiu sentença (ID 14705964), julgando procedente a pretensão autoral e condenando a Ré ao pagamento da quantia de R$ 32.802,43, a ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a contar da última atualização do débito.

Recebendo o processo no estado em que se encontrava, a requerida interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID 14705968), a Apelante sustenta, em suma:
(I)
a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança;
(II)
subsidiariamente, em caso de não acolhimento da tese de prescrição, deve ser reduzido o valor da condenação, pois o montante é "exageradamente absurdo" e pode conter "juros abusivos".

Vê-se, assim, que a controvérsia devolvida a esta instância revisora se limita a dois pontos: primeiramente, a análise da prejudicial de mérito da prescrição, arguida pela Apelante; e, em segundo lugar, a apreciação do pedido subsidiário de revisão do valor da condenação por suposta abusividade dos encargos financeiros.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

A questão central da apelação reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança da dívida. A Apelante defende que o marco inicial é a data do primeiro inadimplemento, que teria ocorrido em 2015, de modo que a pretensão da Apelada estaria fulminada pela prescrição quando do ajuizamento da ação, em 10 de dezembro de 2021.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso das faturas de cartão de crédito, submete-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, cuja redação transcrevo:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A controvérsia, portanto, não está no prazo legal, mas sim em seu termo inicial. Para dirimir a questão, é fundamental compreender a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito. Trata-se de um contrato de execução continuada, ou de trato sucessivo, no qual as obrigações se renovam periodicamente. A cada ciclo mensal, o consumidor realiza novas transações, o saldo devedor é atualizado com os encargos contratuais, e uma nova fatura é emitida, constituindo uma obrigação líquida e com vencimento determinado.

A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, em contratos dessa natureza, o prazo prescricional para a cobrança da integralidade do débito tem seu início na data de vencimento da última fatura inadimplida. É nesse momento que a dívida se torna totalmente exigível e o saldo devedor é consolidado, nascendo para o credor a pretensão de cobrar o valor total em aberto, em aplicação da teoria da
actio nata
.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, fixando o entendimento de que o marco prescricional é o vencimento da última fatura não paga:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela requerida contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança contra si ajuizada, que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.565,09, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da última atualização do débito. A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com base na alegação de vencimento antecipado da dívida a partir do primeiro inadimplemento ocorrido em 25/06/2016. Em contrapartida, a instituição financeira defende que o prazo prescricional deve ter início com o vencimento da última fatura inadimplida, em 25/01/2019. A sentença não enfrentou a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O contrato de cartão de crédito possui natureza jurídica de trato sucessivo, com obrigações que se renovam mensalmente, sendo cada fatura um novo vencimento da obrigação. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios estabelece que, nos contratos de cartão de crédito, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última fatura inadimplida, momento em que a dívida se consolida e nasce a pretensão do credor, segundo a teoria da actio nata. No caso concreto, a última fatura inadimplida venceu em 25/01/2019, e a ação foi proposta em 04/04/2022, dentro, portanto, do prazo de cinco anos, o que afasta a alegação de prescrição. A omissão da sentença quanto à análise da prescrição não acarreta nulidade, pois a matéria pode ser examinada diretamente pela instância revisora, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a cobrança de dívida de cartão de crédito, contrato de trato sucessivo, inicia-se na data do vencimento da última fatura não paga. A consolidação do débito ocorre no vencimento da última obrigação inadimplida, momento em que nasce a pretensão do credor, nos termos da teoria da actio nata. A ausência de enfrentamento da prescrição na sentença não impede sua análise em sede recursal, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.013, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AgInt nº 5007438-90.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 2023; TJ-MG, AI nº 2430942-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.04.2024; TJ-AM, AC nº 0665912-40.2019.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 29.07.2024; TJ-RS, AC nº 70078127883, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 25.07.2018. (TJES - Apelação Cível n.º 5007633-04.2022.8.08.0035 - Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza - julgado em 02/09/2025).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CARTÃO DE CRÉDITO FATURAS PRESCRIÇÃO ARTIGO 206, 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
CINCO ANOS TERMO INICIAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA
- LEI Nº 14.010/2020 INAPLICABILIDADE RECURSO PROVIDO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art . 206, 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.
2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura 11/06/2015
. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/10/2020, deve ser afastada a prescrição. 3. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu a contagem do prazo prescricional a contar da data de sua publicação artigo 3º, que ocorreu somente em 12/06/2020 e não em 10/06/2020, conforme estabelecido no pronunciamento vergastado. Inclusive, a informação da data da publicação da referida Lei em 12/06/2020 é extraída a sítio eletrônico do Governo Federal 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007438-90.2023.8 .08.0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS -
TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
. A dívida fundada em cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, 5º, inciso I, do CC,
iniciando-se na data do vencimento da fatura que consolida a dívida
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2430942-73.2023.8.13.0000 1 .0000.23.243093-4/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

No caso concreto, a petição inicial foi instruída com as faturas do cartão de crédito (IDs 14705946, 14705947 e 14705948), as quais demonstram que a última fatura, que consolidou o débito em aberto, teve seu vencimento em
15 de dezembro de 2016
. A presente Ação de Cobrança, por sua vez, foi distribuída em
10 de dezembro de 2021
(ID 14705934).

Realizando-se o cômputo do lapso temporal, constata-se que, entre o termo inicial da prescrição (15/12/2016) e a data de ajuizamento da demanda (10/12/2021), não transcorreu o prazo quinquenal estabelecido em lei. Desta forma, a pretensão da Apelada não foi alcançada pela prescrição, devendo ser rechaçada a prejudicial de mérito arguida pela Apelante.

Do Pedido Subsidiário: Revisão Contratual

Superada a questão prejudicial, passo à análise do pedido subsidiário de reforma da sentença para redução do valor da condenação, sob o argumento de que "o montante cobrado é exageradamente absurdo, podendo conter juros abusivos".

O pleito revisional, tal como formulado, reveste-se de manifesta generalidade. A Apelante, que sequer apresentou defesa em primeira instância, limita-se a aduzir, de forma vaga e imprecisa, a existência de abusividade, sem, contudo, apontar especificamente quais cláusulas contratuais seriam nulas ou quais encargos considera ilegais, tampouco apresenta qualquer cálculo que demonstre a suposta cobrança excessiva.

A revisão de cláusulas contratuais, mesmo em relações de consumo, não pode ser deferida com base em alegações genéricas. É imprescindível que a parte interessada indique, de forma clara e objetiva, as obrigações que pretende controverter, quantificando o valor que entende incontroverso, o que não ocorreu no presente caso.

Não obstante a deficiência da argumentação recursal, observa-se que a relação jurídica em análise envolve o uso de
crédito rotativo de cartão de crédito
, modalidade de financiamento cujas taxas de juros são sabidamente mais elevadas, em razão do maior risco de inadimplência inerente à operação. A abusividade de tais taxas não se presume, devendo ser demonstrada por meio da comparação com as taxas médias de mercado para operações da mesma espécie, divulgadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação, em cotejo com outras circunstâncias que envolveram a contratação.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, e que a sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, quando verificada uma discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

No caso dos autos, a fatura com vencimento em outubro de 2016 (ID 14705948) indica a cobrança de juros rotativos à taxa de
17,09% ao mês
e
564,11% ao ano
. Conforme informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para a modalidade de crédito rotativo de cartão de crédito, à época, era de
15,84% ao mês
e
483,97% ao ano
.

A comparação entre as taxas revela que o percentual praticado pela instituição financeira, embora superior à média de mercado, não se mostra excessivamente oneroso ou desproporcional a ponto de configurar a abusividade alegada, pois não ultrapassa os parâmetros comumente utilizados pela jurisprudência para tal reconhecimento, variando de 1,5 a 3 vezes o montante da taxa média, a depender das circunstâncias do caso.

Logo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a abusividade dos encargos, razão pela qual o pedido revisional subsidiário também não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe foi concedida.